Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-18.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incêndio em propriedade rural. Cerceamento de defesa. Configuração. A despeito da prova oral já produzida, há necessidade da realização de perícia, como expressa e especificamente requereu a corré para calcular a extensão dos danos causados no sítio da autora. Laudo de vistoria, unilateral, elaborado sem a participação dos interessados, que não basta para definir a amplitude do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incêndio em propriedade rural. Cerceamento de defesa. Configuração. A despeito da prova oral já produzida, há necessidade da realização de perícia, como expressa e especificamente requereu a corré para calcular a extensão dos danos causados no sítio da autora. Laudo de vistoria, unilateral, elaborado sem a participação dos interessados, que não basta para definir a amplitude do prejuízo. Recurso da Destilaria provido para anular a r. sentença, com determinação, prejudicado o do corréu.